Tribunal: STJ
Processo: 1500107-44.2019.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789177 - SP (2024/0421308-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LUCIANA MACIEL LOURENCO
ADVOGADO
: JOÃO VICTOR MACIEL GONÇALVES - SP465057
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: MARCOS PRADO LEME FERREIRA - SP226359
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que, nos autos da ação ajuizada pela São Paulo
Previdência SPPREV, objetivando a restituição dos valores recebidos
indevidamente pela beneficiária ré, afastou a ocorrência da prescrição. No
Tribunal de origem, a decisão foi parcialmente reformada para reconhecer a
prescrição das parcelas anteriores a
. Esta Corte não conheceu do
2/10/2014
recurso especial pela intempestividade.
II - A Corte Especial, no julgamento do AREsp n. 957.821, em
, chegou à conclusão de que, na vigência do Código de Processo
20/11/2017
Civil de 2015, não é possível a pretensão de comprovação da
tempestividade após a interposição do recurso.
III - Recentemente, a Corte Especial decidiu que a regra da
impossibilidade de comprovação da tempestividade, posteriormente à
interposição do recurso, não deveria ser aplicada no caso em que se trate do
feriado de segunda-feira de carnaval. Permite-se, assim, que a parte
comprove, posteriormente à interposição do recurso, na primeira
oportunidade, a ocorrência do feriado local, nessa hipótese. O entendimento
foi fixado no REsp n. 1.813.684/SP e, posteriormente, ratificado no
julgamento da questão de ordem no mesmo recurso, quando se explicitou
que a mesma interpretação não poderia ser estendida para outros feriados,
que não fossem o feriado de segunda-feira de carnaval. Também ficou
consignado no julgamento ocorrido, em
, o entendimento
2/10/2019
segundo o qual "é necessária a comprovação nos autos de feriado local por
meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso". Contudo,
decidiu-se modular os efeitos da decisão, de modo que a tese firmada fosse
aplicada tão somente aos recursos interpostos após a publicação do acórdão
respectivo.
Documento eletrônico VDA47483289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1779a810-0fc0-48ab-ab96-35dd4a7c4976

IV - Ainda, com relação ao feriado de segunda-feira de carnaval,
modularam-se os efeitos do julgado para que somente se aplicassem aos
recursos destinados à Corte, interpostos até a data da publicação do acórdão
(18/11/2019). Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.277.983/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
25/9/2023
DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.279.188/PR, relator
27/9/2023
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/10/2023
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.306.267/MG, relator Ministro
11/10/2023
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/10/2023
. Considerando-se que o agravo em recurso especial foi
19/10/2023
interposto após a referida data, o recurso é intempestivo.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1779a810-0fc0-48ab-ab96-35dd4a7c4976

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789177 - SP (2024/0421308-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LUCIANA MACIEL LOURENCO
ADVOGADO
: JOÃO VICTOR MACIEL GONÇALVES - SP465057
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: MARCOS PRADO LEME FERREIRA - SP226359
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que, nos autos da ação ajuizada pela São Paulo
Previdência SPPREV, objetivando a restituição dos valores recebidos
indevidamente pela beneficiária ré, afastou a ocorrência da prescrição. No
Tribunal de origem, a decisão foi parcialmente reformada para reconhecer a
prescrição das parcelas anteriores a
. Esta Corte não conheceu do
2/10/2014
recurso especial pela intempestividade.
II - A Corte Especial, no julgamento do AREsp n. 957.821, em
, chegou à conclusão de que, na vigência do Código de Processo
20/11/2017
Civil de 2015, não é possível a pretensão de comprovação da
tempestividade após a interposição do recurso.
III - Recentemente, a Corte Especial decidiu que a regra da
impossibilidade de comprovação da tempestividade, posteriormente à
interposição do recurso, não deveria ser aplicada no caso em que se trate do
feriado de segunda-feira de carnaval. Permite-se, assim, que a parte
comprove, posteriormente à interposição do recurso, na primeira
oportunidade, a ocorrência do feriado local, nessa hipótese. O entendimento
foi fixado no REsp n. 1.813.684/SP e, posteriormente, ratificado no
julgamento da questão de ordem no mesmo recurso, quando se explicitou
que a mesma interpretação não poderia ser estendida para outros feriados,
que não fossem o feriado de segunda-feira de carnaval. Também ficou
consignado no julgamento ocorrido, em
, o entendimento
2/10/2019
segundo o qual "é necessária a comprovação nos autos de feriado local por
meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso". Contudo,
decidiu-se modular os efeitos da decisão, de modo que a tese firmada fosse
aplicada tão somente aos recursos interpostos após a publicação do acórdão
respectivo.
Documento eletrônico VDA46966173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:02
Código de Controle do Documento: e2f91644-5d4d-4475-b273-7c7c87c6b0b4

IV - Ainda, com relação ao feriado de segunda-feira de carnaval,
modularam-se os efeitos do julgado para que somente se aplicassem aos
recursos destinados à Corte, interpostos até a data da publicação do acórdão
(18/11/2019). Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.277.983/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
25/9/2023
DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.279.188/PR, relator
27/9/2023
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/10/2023
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.306.267/MG, relator Ministro
11/10/2023
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/10/2023
. Considerando-se que o agravo em recurso especial foi
19/10/2023
interposto após a referida data, o recurso é intempestivo.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo de
ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - PENSÃO POR MORTE PAGA A
FILHA SOLTEIRA DE EX-POLICIAL MILITAR - SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA
DO BENEFÍCIO - PRETENSÃO DA AUTARQUIA DE RESTITUIÇÃO QUANTO AOS
VALORES RECEBIDOS DESDE A CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL PELA
BENEFICIÁRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PRONUNCIADA EM
PRIMEIRO GRAU - IRRESIGNAÇÃO DA RÉ - DESCABIMENTO - CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL — MÁ-
FÉ DEMONSTRADA — PRECEDENTES - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA -
CABIMENTO
-
TERMO
INICIAL
DA
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE RECEBIDOS PELA PENSIONISTA - DATA DA OMISSÃO
DOLOSA EM DECLARAÇÃO DE ABRIL/2010, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO
QÜINQÜENAL - PRECEDENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO DA SPPREV PROVIDO E RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

Não se conheceu do recurso diante da sua intempestividade.
Foi interposto agravo interno contra esta decisão.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece provimento.
Documento eletrônico VDA46966173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:02
Código de Controle do Documento: e2f91644-5d4d-4475-b273-7c7c87c6b0b4

A Corte Especial, no julgamento do AREsp n. 957.821, em
,
20/11/2017
chegou à conclusão de que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, não é
possível a pretensão de comprovação da tempestividade após a interposição do recurso,
conforme se confere da ementa do acórdão:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO
LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
1. O propósito recursal é dizer, à luz do CPC/15, sobre a possibilidade de a parte
comprovar, em agravo interno, a ocorrência de feriado local, que ensejou a prorrogação do
prazo processual para a interposição do agravo em recurso especial.
2. O art. 1.003, § 6o, do CPC/15, diferentemente do CPC/73, é expresso no sentido de
que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso”.
3. Conquanto se reconheça que o novo Código prioriza a decisão de mérito,
autorizando, inclusive, o STF e o STJ a desconsiderarem vício formal, o § 3o do seu art.
1.029 impõe, para tanto, que se trate de “recurso tempestivo”.
4. A intempestividade é tida pelo Código atual como vício grave e, portanto,
insanável. Daí porque não se aplica à espécie o disposto no parágrafo único do art. 932 do
CPC/15, reservado às hipóteses de vícios sanáveis.
5. Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em
atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73
não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo
recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa
julgada.
6. Agravo interno desprovido.
Recentemente, a mesma Corte Especial decidiu que a regra da impossibilidade
de comprovação da tempestividade, posteriormente à interposição do recurso, não
deveria ser aplicada no caso em que se trate de feriado de carnaval. O entendimento foi
fixado no REsp n. 1.813.684/SP e, posteriormente, ratificado no julgamento da questão
de ordem no mesmo recurso, quando se entendeu que a mesma interpretação não poderia
ser estendida para outros feriados, que não fossem o feriado de carnaval.
Ainda, com relação ao feriado de segunda-feira de carnaval, modularam-se os
efeitos do julgado para que somente se aplicassem aos recursos destinados à Corte,
interpostos até a data da publicação do acórdão (18/11/2019). Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp n. 2.277.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
Documento eletrônico VDA46966173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:02
Código de Controle do Documento: e2f91644-5d4d-4475-b273-7c7c87c6b0b4

julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.279.188/PR,
25/9/2023
27/9/2023
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
9/10/2023
11/10/2023
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.306.267/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
. Considerando-se que o agravo em
16/10/2023
19/10/2023
recurso especial foi interposto após a referida data, o recurso é intempestivo.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:02
Código de Controle do Documento: e2f91644-5d4d-4475-b273-7c7c87c6b0b4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.789.177 / SP
Número Registro: 2024/0421308-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15001074420198260053
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIANA MACIEL LOURENCO
ADVOGADO
: JOÃO VICTOR MACIEL GONÇALVES - SP465057
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR : MARCOS PRADO LEME FERREIRA - SP226359
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO
SERVIDOR PÚBLICO / INDENIZAÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIANA MACIEL LOURENCO
ADVOGADO : JOÃO VICTOR MACIEL GONÇALVES - SP465057
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO : MARCOS PRADO LEME FERREIRA - SP226359
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47458314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:34:04
Código de Controle do Documento: bad7ccf9-e199-4ab9-b050-576cabf6f226

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:34:04
Código de Controle do Documento: bad7ccf9-e199-4ab9-b050-576cabf6f226